Tribunal: TJDFT
Processo: 0713962-02.2022.8.07.0004
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANO MORAL. JULGAMENTO EXTRA PETITA. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. CHEQUE COMPENSADO E POSTERIORMENTE DEVOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVISÃO DE FUNDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIA. NEGATIVAÇÃO. ILICITUDE. DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Em razão do princípio da congruência, cabe ao julgador resolver a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe vedado decidir fora do que foi pedido, o que não ocorreu no caso dos autos. Preliminar de julgamento extra petita rejeitada.
2. Em se tratando de relação de consumo e tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos (art. 7o, parágrafo único c/c art. 25, §1o, todos do CDC). Preliminar de litisconsórcio passivo necessário rejeitada.
3. Caso concreto em que o título foi devolvido fora do prazo regulamentar. A instituição financeira teria o prazo máximo de 2 (dois) dias úteis para a devolução do cheque sem provisão de fundos, mas apenas o fez após 21 (vinte e um) dias, o que configura falha na prestação dos serviços bancários.
4. É indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes, em virtude de dívida que não tenha dado causa, ensejando responsabilização por danos morais na modalidade “in re ipsa”.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso de Apelação conhecido e não provido.